Tribunal: STF
Processo: ARE 1377592
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Tarifa de Pedágio. Isenção. Tema nº 513 do Ementário da Repercussão Geral. Cancelamento e Distinção. Rota Alternativa. Encravamento de Bairro. Enunciado nº 279 da súmula do STF.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual manteve a sentença de 1º Grau na qual assentado que “a conduta da concessionária de cobrar pedágio dos moradores e comerciantes dos bairros sem via alternativa gratuita impõe a injusta decadência ou involução da localidade, o que contraria, frontalmente, o interesse público, que deve ser observado por quem recebeu do Estado um serviço público importante para administrar”.



2. O fato relevante. A análise do Tema nº 513 do ementário da Repercussão Geral foi cancelada. Ademais, naquele paradigma a discussão era atinente à possibilidade de cobrança de pedágio intermunicipal sem a disponibilidade de via alternativa. No caso dos autos, trata-se da possibilidade de cobrança de pedágio municipal, portanto, são distintos.



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação “para determinar que a Concessionária Rodovia dos Tamoios S.A. se abstenha de cobrar pedágio dos moradores, trabalhadores e comerciantes dos núcleos e bairros Nascente do Parahytinga, Rio Pardo, Estrada do Preguiça, Rio Negro, Pavoeiro, Alto da Serra, Estrada do Espigão e Estrada do Tucano, bem como dos veículos oficiais do Município de Paraibuna e dos veículos de transporte coletivo que realizam itinerário para os bairros e núcleos em questão, mediante prévio cadastramento administrativo dos interessados”. A 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença de 1º Grau.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, a agravante argumenta que “a isenção concedida judicialmente impactará sobremaneira as receitas da Recorrente, violando o contrato de concessão firmado e gerando necessidade de seu reequilíbrio econômico-financeiro, em detrimento do restante da população, quem pagará pelo valor possivelmente a ser reajustado”.



III. Razões de decidir



5. De início, registre-se que o então Tema RG nº 513, objeto do RE nº 645.181/SC, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi cancelado. Além disso, tratava-se, naquele paradigma, da possibilidade de cobrança de pedágio intermunicipal sem a disponibilidade de via alternativa e, no caso sob exame, trata-se da possibilidade ou não de cobrança de pedágio dentro do Município de Marília/SP, mesmo sem a disponibilidade de via alternativa, o que denota distinção entre os processos.



6. Ademais, em minha visão, para divergir do acórdão recorrido, no qual se concluiu que “a falta de tratamento isonômico atinge, ainda, os munícipes que são obrigados a arcar com a tarifa de pedágio para trabalhar na mesma cidade em que residem. No mais, a cobrança em questão onera de forma injustificada o transporte escolar de alunos e os serviços de transporte público e coletivo, podendo até constituir óbice à prestação desses serviços, todos subordinados ao pagamento da respectiva tarifa (com exceção, apenas, de ambulâncias, em ocorrência de emergência, ou seja, com paciente fl.106/107)”, e que “eram plenamente previsíveis situações como a dos autos, diante da instalação de uma Praça de Pedágio dentro do perímetro urbano, de modo que eventual prejuízo não pode ser repassado aos munícipes, que antes da implantação do serviço tinham o acesso livre e irrestrito ao centro da cidade” (e-doc. 109, p. 11-12), e, por conseguinte, acolher a argumentação da agravante, de que “a isenção concedida judicialmente impactará sobremaneira as receitas da Recorrente, violando o contrato de concessão firmado e gerando necessidade de seu reequilíbrio econômico-financeiro, em detrimento do restante da população, quem pagará pelo valor possivelmente a ser reajustado” (e-doc. 129, p. 19), seria imprescindível realizar um reexame do conjunto fático-probatório constante do processo, expediente que encontra obstáculo no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



IV. Dispositivo



7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA MUNICÍPIO DE PARAIBUNA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO EM DESFAVOR DE MORADORES DE BAIRROS ‘ENCRAVADOS’ PELA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO SITUADA NO KM 59,3 DA RODOVIA SP 099 (RODOVIA DOS TAMOIOS), BEM COMO DE VEÍCULOS OFICIAIS E DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO QUE REALIZAM ITINERÁRIO POR TAL TRECHO. PRELIMINARES - Nulidade da sentença, ausência de interesse processual, inexistência de interesse de agir e impossibilidade de ajuizamento de ação coletiva quando o objeto é identificável - Descabimento - Parcial provimento a embargos de declaração que, apenas, definiu os limites do julgamento - Argumento de que os moradores de bairro considerado ‘encravado’, supostamente, teriam à sua disposição rotas alternativas, não apresentam ressonância com os elementos probatórios carreados aos autos - Legitimidade do Ministério Público para a tutela de interesses individuais revestidos de relevância social, mediante ação coletiva - Preliminares rejeitadas. 



    MÉRITO - Moradores de bairros ‘encravados’ que não possuem outro acesso às regiões localizadas dentro do mesmo Município - Tratamento diferenciado em relação aos demais moradores do Município - Inteligência do artigo 150, inciso V, da Constituição Federal - Princípio da isonomia que deve ser respeitado - Isenção tarifária que se impõe - Sentença mantida. Apelo desprovido.”  (e-doc. 109).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 117).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação ao art. 150, inc. V, da Constituição da República. 



    3.1. Sustenta que “o direito constitucional de livre circulação em território nacional estabelecido no art. 5º, XV, da Constituição, não se qualifica como absoluto, sobretudo porque deve ser aplicado em harmonia com os outros princípios, garantias e direitos ali previstos” (e-doc. 129, p. 16).



    3.2. Argumenta que “a Concessionária Recorrente se dispôs a cobrar tarifa diferenciada de tais moradores, conforme autoriza o art. 13 da Lei Federal nº 8.987/1995, porém a r. decisão recorrida entendeu que ‘a proposta da concessionária em cobrar tarifa diferenciada dos moradores dos bairros encravados, conforme documento de fls. 81/94, não atendeu aos interesses dos munícipes’” (e-doc. 129, p. 19).



    3.3. Pede o provimento do recurso extraordinário “para fins de se reformar o v. acórdão proferido pelo e. TJSP, em razão de sua contrariedade ao art. 150, inciso V, da Constituição Federal” (e-doc. 129, p. 20).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em face dos enunciados nº 279 e nº 636 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 140).



    5. A agravante afirma que, “para aferir a violação/ofensa à CRFB/88 trazida pela Agravante, prescinde a análise de qualquer norma infraconstitucional, haja vista que está sendo ferido o direito garantido constitucionalmente às Concessionárias de promoverem a cobrança de pedágio”, e que, “não se busca no Recurso Extraordinário o revolvimento ao conjunto fático-probatório dos autos, mas tão somente a correta e adequada valoração dos fatos e provas produzidas na fase instrutória do processo” (e-doc. 145, p. 5-7).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, registre-se que o então Tema RG nº 513, objeto do RE nº 645.181/SC, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi cancelado. Além disso, tratava-se, naquele paradigma, da possibilidade de cobrança de pedágio intermunicipal sem a disponibilidade de via alternativa.



    7.1. No caso sob análise, dispõe-se sobre a possibilidade, ou não, de cobrança de pedágio dentro do Município de Paraibuna/SP, sem a disponibilidade de via alternativa, portanto, não se adéqua totalmente ao referido Tema RG nº 513, que não mais se encontra sob análise deste Supremo Tribunal Federal.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos da sentença de 1º Grau, mantida pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem:



    “(...) verifica-se que os moradores, trabalhadores e comerciantes dos bairros e núcleos acima citados são obrigados a utilizar o trecho rodoviário pedagiado, por não existir qualquer estrada alternativa, ainda que em condição menos vantajosa (maior distância e com leito carroçável defeituoso, mas transitável). 



    Também não se pode deixar de sublinhar que é censurável o descaso do Estado e da concessionária por não se preocuparem, no momento da concessão e da decisão dos locais das praças de pedágio, em garantir acesso alternativo aos moradores dos bairros que ficarão apenas com acesso pelo trecho pedagiado da rodovia. Seja dito de passagem, a solução de acesso alternativo seria bem simples do ponto de vista da engenharia civil e também do ponto de vista econômico, já que o contrato administrativo prevê o equilíbrio econômico-financeiro. 



    Aliás, é importante consignar que, além de ser pouco-caso, é uma conduta extremamente prejudicial aos moradores e comerciantes dos referidos locais, vez que os imóveis sofrem forte desvalorização, o pequeno comércio tende a desaparecer, o custo de vida aumenta principalmente aos moradores de baixa renda, entre outras injustiças.



    Ou seja, a conduta da concessionária de cobrar pedágio dos moradores e comerciantes dos bairros sem via alternativa gratuita impõe a injusta decadência ou involução da localidade, o que contraria, frontalmente, o interesse público, que deve ser observado por quem recebeu do Estado um serviço público importante para administrar. 



    Obtempera-se, ainda, que não há que se cogitar em grave impacto à economia pública ou relevante prejuízo à concessionária, pelo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, visto que os bairros e núcleos em questão não são muito povoados, conforme verificado pela Prefeitura Municipal à fl. 40 (‘Na região da serra, estima-se morarem mais de 100 famílias, muitas das quais em locais de difícil ingresso.’). Seja dito de passagem, a concessionária-ré, apesar da possibilidade de demonstrar grave prejuízo financeiro a influir na administração da Rodovia dos Tamoios, NADA produziu nos autos quanto a este ponto. 



    Há que se conceder isenção do pedágio também aos veículos oficiais do Município de Paraibuna e dos veículos de transporte coletivo que realizam itinerário para os bairros e núcleos em questão, pelo mesmo fundamento acima exposto.” (e-doc. 53, p. 5-6).



    8.1 Assim, em minha visão, para divergir do acórdão recorrido, que concluiu que “a falta de tratamento isonômico atinge, ainda, os munícipes que são obrigados a arcar com a tarifa de pedágio para trabalhar na mesma cidade em que residem. No mais, a cobrança em questão onera de forma injustificada o transporte escolar de alunos e os serviços de transporte público e coletivo, podendo até constituir óbice à prestação desses serviços, todos subordinados ao pagamento da respectiva tarifa (com exceção, apenas, de ambulâncias, em ocorrência de emergência, ou seja, com paciente fl.106/107)”, e que “eram plenamente previsíveis situações como a dos autos, diante da instalação de uma Praça de Pedágio dentro do perímetro urbano, de modo que eventual prejuízo não pode ser repassado aos munícipes, que antes da implantação do serviço tinham o acesso livre e irrestrito ao centro da cidade” (e-doc. 109, p. 11-12), e, por conseguinte, acolher a argumentação da agravante, de que “a isenção concedida judicialmente impactará sobremaneira as receitas da Recorrente, violando o contrato de concessão firmado e gerando necessidade de seu reequilíbrio econômico-financeiro, em detrimento do restante da população, quem pagará pelo valor possivelmente a ser reajustado” (e-doc. 129, p. 19), seria imprescindível realizar um reexame do conjunto fático-probatório constante do processo, expediente que encontra obstáculo no enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Ademais, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.350.202-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022, grifos nossos).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. IMUNIDADE. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE ARRECADAÇÃO DE PEDÁGIO, NAS PRAÇAS CORRESPONDENTES LOCALIZADAS NAS ESTRADAS SOB A JURISDIÇÃO DA RECORRENTE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a aferição da natureza jurídica da atividade de arrecadação de pedágio demanda o reexame do contexto fático e probatório, bem como da legislação infraconstitucional de regência, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



    (ARE nº 946.978-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/09/2016, p. 27/10/2016).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator